Tribunal: TJMT
Processo: 1014948-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014948-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), REGINA MAURA DE ALMEIDA - CPF: 594.557.991-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1014948-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

REGINA MAURA DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1014948-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

REGINA MAURA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão de Id 173680692, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração, sustentando que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido.

Assevera que se encontra no eminente risco de sofrer expropriação de valores cabalmente indevidos e exorbitantes, provenientes de planilha que contém erros que não foram alvo de preclusão, e que aponta valor superior ao dobro do executado, atualizado, gerando claro enriquecimento sem causa e violando a coisa julgada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que concedido o efeito suspensivo pretendido no Agravo de Instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 188905172, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023